Tribunal: STF
Processo: Rcl 63885
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Moisés Lopes Dias, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 2.107.963/MG.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CF/1988, impediu a análise da matéria constitucional por este Tribunal, usurpando assim a sua competência.



    Em suas palavras, aduz que:



    “Como é notório, não basta para o cabimento de Reclamação ao Supremo Tribunal Federal a mera existência de decisão que viole o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, exigindo-se efetiva usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Nos termos da alínea ‘l’ do inciso I do artigo 102 da CRFB/88, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ‘a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões’. 



    (...)



    Assim, considerando o Recurso Extraordinário apresentado pelo Reclamante foi interposto no prazo estabelecido no artigo 219 do CPC, não há dúvidas de que não cabe a Vice-presidência do STJ realizar nenhum juízo de admissibilidade, sendo seu dever determinar o processamento do recurso, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que foi exatamente isso o que aconteceu no caso concreto, adentrando na competência desta Suprema Corte, a Vice-presidência do STJ em decisão monocrática negou seguimento das razões do Recurso Extraordinário tempestivamente apresentadas.



    (...)



    Acontece que no Recurso Extraordinário existe a demonstração da repercussão geral, que não foi observada por aquele egrégio STJ. 



    Assim sendo, resta violada a competência do Supremo Tribunal Federal de apreciar e julgar o Recurso Extraordinário tempestivamente interposto! 



    Ora, a Vice-presidência do STJ ao negar seguimento às razões do Recurso Extraordinário tempestivamente interposto usurpou a competência deste Egrégio STF. 



    Assim, a decisão reclamada deve ser cassada, sendo determinada a remessa das razões recursais do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, possibilitando que sejam sanados os vícios constitucionais presentes no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em face do qual foi apresentado o Recurso Extraordinário.” (eDOC 1, pp. 6-8 - ID: d61b5bae)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do STJ, que a decisão reclamada transitou em julgado em 7.11.2023. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 35 - ID: 55bd1cb9), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 17.11.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente